Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-85.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CORRÉU IMPRONUNCIADO. OITIVA COMO TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação de tentativa de homicídio qualificado, sob o fundamento de ausência de materialidade delitiva. O Ministério Público alega nulidade posterior à pronúncia, consistente na oitiva, como testemunha, de corréu impronunciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a oitiva de corréu impronunciado, na condição de testemunha, configura nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência estabelece que o corréu impronunciado, ainda que afastado da relação processual penal, não pode ser ouvido como testemunha compromissada, pois persiste a incompatibilidade entre o direito constitucional ao silêncio e o dever de dizer a verdade, próprio da testemunha.
4. No caso, não há dúvida que a oitiva do corréu, na condição de testemunha, influenciou a conclusão do Conselho de Sentença, violando as garantias processuais e caracterizando nulidade posterior à pronúncia.
5. Reconhecida a nulidade processual, resta prejudicada a análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O corréu, ainda que impronunciado, não pode ser ouvido como testemunha compromissada em sessão plenária do Tribunal do Júri, salvo na condição de colaborador em delação premiada.
2. A oitiva de corréu impronunciado como testemunha constitui nulidade posterior à pronúncia, impondo a anulação do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 414, 422, 563 e 593, III, alíneas “a” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC n. 195.258/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024; TJDFT - Acórdão 1782517, 0702189-36.2022.8.07.0011, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2023; Acórdão 1332665, 0000225-20.2006.8.07.0008, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/04/2021